Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704742-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43494547) interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO PAN S/A, determinou a emenda à inicial para que a parte inclua no processo os contratos questionados na ação da origem, bem como traga nova inicial discutindo todos os pactos existentes entre as partes e o objeto de questionamento, desistindo das demais ações conexas. Eis o teor do decisório combatido (ID 43494552): Considerando a prevenção deste juízo decorrente da prévia distribuição, oficie-se à 2a Vara Cível de Samambaia/DF solicitando a remessa dos autos 0720758-91.2022.8.07.0009 e 0720769- 23.2022.8.07.0009, ante a evidente conexão decorrente da identidade de partes, causa de pedir e pedido, havendo distinção apenas em relação ao contrato questionado em cada ação ajuizada. Sem prejuízo, promova a parte autora emenda à inicial para incluir neste processo os contratos questionados na presente ação, ante a conexão, trazendo nova inicial discutindo todos os contratos existentes entre as partes e objeto de questionamento, desistindo das demais demandas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial Em suas razões, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que aufere o mínimo mensal para a sua subsistência, não detendo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e da sua família. No mérito, combate a decisão porquanto entende que inexiste conexão entre as demandas mencionadas, uma vez que se discute em cada processo um negócio jurídico diferente, com objeto e condições singulares, o que denota a necessidade de análise das particularidades de cada caso. Colaciona jurisprudência que reputa favorável ao seu pleito e pontua a ausência de obrigatoriedade na reunião dos feitos cujos objetos são distintos e que não possui, portanto, a possibilidade de decisões conflitantes. Acerca do perigo de dano, assevera que o Juízo a quo fixou prazo para apresentação de nova inicial com a discussão de todos os contratos somente nos autos no 0720756-24.2022.8.07.0009, sob pena de indeferimento das iniciais outrora protocoladas, o que ocasionará grande dificuldade de reparação processual para realizar novo ajuizamento das ações e a parte ré apresentar novas defesas. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada para afastar o reconhecimento da conexão entre as demandas, mantendo-se o processamento dos feitos separadamente. É o relato do essencial. Primeiramente, examino o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC. Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que a agravante é aposentada por invalidez e aufere rendimentos líquidos no importe de R$ 1.291,78 (um mil e duzentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos – ID 43494551). Com efeito, a concessão do benefício deve ser avaliado pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, verifico que a postulante carreou elementos aptos a demonstrar a sua miserabilidade jurídica. Além disso, não há indícios razoáveis nos autos de que a mesma esteja ocultando condição financeira superior a fim de obter o beneplácito ora vindicado, de modo que, de um juízo incipiente, não foi elidida a presunção relativa prevista do Codex Processual Civil para a hipótese de pessoa física. Assim, defiro o pedido de gratuidade à agravante em sede recursal. Passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. De acordo com o art. 55, caput, do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo traz nova diretriz do Código de 2015, ao admitir a figura da conexão imprópria, nos seguintes termos: Art. 55....omissis... [...] § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Consta do caderno processual eletrônico que os processos n.s 0720756-24.2022.8.07.0009 (processo referência), 0720758-91.2022.8.07.0009 e 0720769- 23.2022.8.07.0009 possuem identidade de partes, contudo seus objetos versam sobre contratos bancários de empréstimos distintos, firmados entre as partes. No entendimento do ilustre Magistrado Singular, tal circunstância denota identidade da causa de pedir e do pedido, enquanto a autora defende que o fato de os contratos serem distintos, com objeto e condições singulares, afasta a possibilidade de reunião dos feitos. Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é “essencial que o julgador, em seu prudente arbítrio, reconheça a pertinência da medida, a fim de possibilitar a uniformidade das decisões, em proveito das partes e da eficácia da prestação jurisdicional em face do contexto fático-jurídico que se apresenta” (REsp 248.312/RS, Relator o Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ de 5/3/2001). Tem-se, portanto, que se trata de uma faculdade do juiz, a ser efetivada quando a medida se mostrar oportuna e conveniente, para o cumprimento do devido processo legal e a eficácia da prestação jurisdicional. A propósito, confiram-se excertos de julgados da Corte Superior acima mencionada: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. CONEXÃO. MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA No 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...] 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, a quem é conferida certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 4. Hipótese em que as conclusões da Corte de origem quanto à alegada existência de conexão entre as demandas decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a revisão do tema em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Para que seja comprovado o dissídio jurisprudencial é necessária a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos colacionados como paradigmas, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no Ag no REsp n. 1.632.938/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 28/3/2017.) (grifo nosso) Na espécie, a despeito de os processos em questão possuírem causa de pedir e pedido diferentes, por versarem sobre contratos bancários distintos, ainda que entre as mesmas partes, entendo que o caso se enquadra na hipótese de conexão imprópria prevista no § 3o do art. 55 do CPC, eis que tramitam sob o mesmo procedimento cível e há possibilidade de decisões conflitantes em sede de revisão das cláusulas firmadas entre as partes para o mesmo tipo de contrato, qual seja, empréstimo em consignação, inclusive quanto à análise do limite dos descontos realizados e dos termos gerais dos ajustes. A doutrina especializada destaca, ainda, que a reunião dos processos objetiva a viabilidade da efetivação da jurisdição em ambas as ações, simultaneamente, conforme as seguintes lições:: “A jurisprudência já vinha relativizando os requisitos para a conexão, entendendo o STJ que ‘não precisa ser absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas’, bastando ‘existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas’ (REsp 780.509/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.09.2012, Dje 25.10.2012). Tal entendimento passa a constar de forma expressa no § 3o do art. 55, que determina o dever de reunir os processos em que, a despeito de inexistir conexão propriamente dita, haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso viessem a ser julgados separadamente. É fundamental ressaltar que tal conflito ou contradição não diz respeito a conflito de tese. É dizer: demandas com o mesmo fundamento, propostas em juízos distintos, poderão ter decisões discrepantes. O que interessa, aqui, é que as decisões sejam contraditórias entre si com relação ao mesmo objeto, tornando-se inviável a efetivação (cumprimento ou execução) de ambas simultaneamente.” (AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do Novo CPC. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 116) “(...) Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir.” (grifos no original) (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225) Por outro lado, entendo que a determinação judicial para apresentação de nova inicial, contendo a discussão, em uma só peça, de todos os contratos existentes, bem como para desistência das demais demandas conexas, extrapola o dispositivo processual que prevê o instituto da conexão. Conquanto, a princípio, mostre-se uma providência equivalente à reunião dos processos por conexão, evidente que a parte detém a faculdade de ajuizar as demandas individualizadas, versando cada uma sobre o seu respectivo objeto (contrato), ainda que a tramitação e o julgamento ocorram conjuntamente. Destarte, ante das particularidades do caso concreto e aplicando-se a citada norma do CPC, bem como a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico que razão assiste, em parte, à agravante. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar apenas para suspender a determinação de indeferimento da inicial quanto à juntada de nova peça inaugural e desistência dos feitos conexos. Mantenho, portanto, os demais termos do édito agravado, notadamente em relação à reunião dos processos por conexão e o comando para que a autora inclua nos autos o contrato questionado. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador